Tribunal: TJDFT
Processo: 0715721-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETOS N. 10.189/2019 E 10.590/2020. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E TRÁFICO DE DROGAS EM PRESÍDIO. VEDAÇÃO LEGAL. RÉ APENADA POR CRIME COMUM E CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. CONCURSO ENTRE CRIME IMPEDITIVO E CRIME COMUM. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O indulto é uma espécie de clemência concedida pelo Presidente da República que extingue o cumprimento da pena de uma condenação imposta ao sentenciado, desde que cumpridos os requisitos subjetivos e objetivos previstos no decreto concessivo.
2. In casu, a recorrente, condenada pelos crimes de uso de documento falso e de tráfico de drogas, requereu a concessão de indulto quanto ao crime de uso de documento falso. O artigo 8o dos Decretos no 10.189/2019 e 10.590/2020, contudo, é taxativo ao vedar o induto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo.
3. Diante do não cumprimento do requisito objetivo, já que a recorrente ainda cumpre pena pelo crime de tráfico de drogas, delito equiparado a hediondo, inviável o deferimento do indulto ao caso.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu a concessão de indulto à sentenciada.